Tribunal: TJMT
Processo: 1007061-05.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1007061-05.2020.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Embargante: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Embargada: SUELI DE OLIVEIRA MARTINS.
Data do Julgamento: 28/11/2023.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007061-05.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[SUELI DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 763.422.981-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA E NULIDADE DE SENTENÇA ULTRA PETITA – REJEITADA – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO – PROPAGANDA ENGANOSA EVIDENCIADA – MÉTODO COMERCIAL DESLEAL – INDUÇÃO DA CONSUMIDORA A ERRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MATERIAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Rejeito a preliminar de incompetência pelo valor da causa, uma vez que a pretensão autoral é relativa à devolução das parcelas pagas e danos morais, não ultrapassando ao limite de alçada permitido nos juizados.

2-

Do mesmo modo, não há de se falar em sentença ultra petita quando a decisão está dentro dos parâmetros pleiteados na inicial, ademais, a análise das cláusulas contratuais levantada pela recorrente, em nada interfere no resultado.

Rejeito tal preliminar.

3-

Comprovado que a reclamante foi induzida a se equivocar mediante as promessas perpetradas pelo vendedor do consórcio, convencendo-a a aderir ao contrato por meio de falsas promessas, configura-se falha na prestação de serviço, posto a evidente indução da consumidora a erro, comportando, portanto, a anulação do negócio e a restituição dos valores pagos devidamente corrigidos.

4-

Danos morais configurados, diante da frustração das expectativas da reclamante, bem como da flagrante conduta ilícita da reclamada, a qual usando de artifício reprovável (propaganda enganosa) promoveu a captação da consumidora recorrida, viabilizando a contratação de forma irregular do contrato de consórcio em questão.

5-

Comprovada a culpa exclusiva da recorrente pela venda viciada, impõe-se a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante, devendo os valores serem restituídos de forma integral e imediata, conforme determinado em sentença.

6-

Recurso conhecido e improvido.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023